Tribunal: TJMT
Processo: 1024711-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024711-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANNY KAROLINE DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 009.052.211-76 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), CLAUDEMIRCIO CORREIA FERNANDES - EPP - CNPJ: 02.522.335/0002-86 (RECORRIDO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1024711-32.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024711-32.2024.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Anny Karoline de Oliveira Pinto

Recorrente/Recorrida:
Claudemircio Correia Fernandes- EPP.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – DATA DE VALIDADE VENCIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aquisição de produto impróprio para consumo, com data de validade vencida, expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde, sua segurança e torna passível condenação por dano moral. O arbitramento pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1024711-32.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024711-32.2024.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Anny Karoline de Oliveira Pinto

Recorrente/Recorrida:
Claudemircio Correia Fernandes- EPP.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cível de Anny Karoline de Oliveira Pinto e Claudemircio Correia Fernandes- EPP
.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais.

Sentença
(Id. 240808154)
:
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa Claudemircio Correia Fernandes- EPP ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
Anny Karoline de Oliveira Pinto

(Id. 240808168): requer a reforma da sentença para que o quantum indenizatório seja majorado.

Recurso Cível Inominado
Claudemircio Correia Fernandes- EPP
(Id. 240808163): requer que a sentença seja reformado para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou como pedido alternativo para ser reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões
Anny Karoline de Oliveira Pinto
(Id. 240808166): defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

Contrarrazões
Claudemircio Correia Fernandes- EPP
: não apresentadas

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1024711-32.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1024711-32.2024.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Anny Karoline de Oliveira Pinto

Recorrente/Recorrida:
Claudemircio Correia Fernandes- EPP.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Claudemircio Correia Fernandes- EPP. (mercado)
ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial a autora alega que no dia 09/04/2024 adquiriu alimentos para o café da manhã, incluindo uma peça de mortadela (embalagem fechada). Aduz que após consumir o produto, apresentou fortes dores estomacais e vômitos, tendo que buscar atendimento médico e posteriormente foi diagnostica com
intoxicação alimentar bacteriana
conforme atestado médico em Id. 240807690.

Em razão disso, ao conferir os produtos consumidos no dia, notou que a mortadela estava vencida desde dia
07/04/2024
, fato gerou grande repulsa e preocupação com sua saúde, devido à ingestão de produto com prazo de validade escoado.

O supermercado recorrente defende que o dano moral alegado não está devidamente comprovado, que os documentos apresentados pela autora não são suficientes para demonstrar os fatos narrados. As fotos anexadas não comprovam que a mortadela corresponde ao item registrado no cupom fiscal, tampouco demonstram que o produto foi consumido pela autora.

Em análise ao conjunto probatório juntado nos autos, verifica-se que a autora juntou cupom fiscal em Id. 240807681, receituário médico em Id. 240807683, assim como fotos da embalagem da qual é possível evidenciar que o produto estava vencido na data da compra (Id. 240807691 e Id. 240807680).

Desse modo, com claros aspectos de que o produto estava impróprio para consumo, resta configurado o ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de defesa do Consumidor, resultando em indenização por dano extrapatrimonial.

Em relação ao dono moral, tratando-se de bem de consumo a responsabilidade do fornecedor é objetiva, a
demais o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto alimentício com corpo estranho, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PÊLO IMPREGNADO EM OVO DE PÁSCOA. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL EXISTENTE. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.899.304/SP, em 25/8/2021, consolidou o entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto alimentício com corpo estranho, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.
2. No referido julgado, assentou-se, também, que o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 3. No presente caso, o acórdão recorrido afastou a indenização por dano moral em virtude de não ter havido a ingestão do produto, entendimento que se encontra em desconformidade com o posicionamento firmado pela Segunda Seção desta Corte Superior, merecendo ser reformado. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no REsp: 1879416 SC 2020/0143702-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A aquisição de produto impróprio para consumo expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, e torna passível condenação por dano moral. Configurada falha na prestação do serviço a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927, do Código Civil. (N.U 1006466-95.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)

Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO VENCIDO (IOGURTE) – ALEGAÇÃO DE INTOXICAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DO CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PROVA DA AQUISIÇÃO E DO PRAZO DE VALIDADE VENCIDO – PROVA DE CONSULTA MÉDICA – JUNTADA DE LAUDO MÉDICO E RECEITA DE MEDICAMENTOS – FATOS CONSTITUTIVOS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 18, §6o, do Código de Defesa do Consumidor, são impróprios ao uso e consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. É dever do fornecedor de produtos e serviços não colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança do consumidor (art. 10, CDC). Havendo colocação no mercado de consumo de produto vencido, o qual é adquirido e consumido pelo consumidor, causando intoxicação alimentar, imperioso o reconhecimento de falha do serviço e quebra dos deveres impostos pela lei consumerista, ensejando o dever de indenizar moralmente o consumidor. O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando fixado em valor insuficiente, a fim de adequar-se aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (N.U 1012636-97.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -ALIMENTO COM DATA DE VALIDADE VENCIDA- INGESTÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – DESENCADEAMENTO DE REAÇÃO ALÉRGICA E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000631-39.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral que autora almeja a majoração e o supermercado quer a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e não importará em enriquecimento indevido da autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos, todavia,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente Claudemircio Correia Fernandes- EPP ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, deixo de condenar a parte autora em custas e honorários em face do deferimento da justiça gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024